Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES. REINCIDENTE ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NÃO RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I – Inviável o acolhimento do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância própria ou imprópria, se demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos, reincidente específico em crimes patrimoniais, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
II – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
III – Inviável o reconhecimento da atenuante da reparação do dano antes do julgamento, quando não demonstrada a voluntariedade do réu, sendo o pagamento providenciado pelo genitor.
IV – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.